Tribunal: STF
Processo: RE 1412907
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Os presentes autos foram devolvidos a esta Corte pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região (eDoc 37, fl. 16) em razão de agravo interno protocolado naquela instância por Eliane Carvalho Antunes de Sousa (eDoc 37, fls. 5/14), em face de ato judicial em que determinei a remessa dos autos à origem para a aplicação do Tema n. 921 (eDoc 34).



    Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o caso destes autos trata de exceção ao Tema n. 921/RG.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece guarida. 



    Este Supremo Tribunal assentou, em diversas oportunidades, a irrecorribilidade do ato judicial (previsto no art. 328, Parágrafo único, do RISTF) que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, entre outros:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É manifestamente incabível recurso da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036, do CPC. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    (RE 1.304.729 AgR, ministro Edson Fachin; Segunda Turma; DJe de 20/4/2022) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. Agravo do qual não se conhece. 



    1. Consoante a jurisprudência da Corte, é irrecorrível a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral. 



    2. Não conhecimento do agravo regimental.



    (ARE 1.344.838 AgR, ministro Dias Toffoli; Primeira Turma, DJe de 18/3/2022). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGOS 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. [...]



    3. Agravo interno conhecido e não provido



    (ARE 1.404.376 AgR, ministra Rosa Weber; Plenário; DJe de 20/6/2023) 



    Tal o contexto, incabível a presente impugnação. Ademais, as alegações trazidas pela peticionante decorrem, tão somente, do inconformismo com o procedimento adotado por este Tribunal. 



    Não obstante, impõe-se relembrar que consignei na decisão proferida em 24/04/2023 (eDoc 34) que, por ocasião do julgamento do ARE 848.993 RG, Tema n. 921, ficou expressamente assentada a impossibilidade de acumulação tripla de proventos, conforme excerto do voto do Relator, ministro Gilmar Mendes, transcrito a seguir (meus grifos):



    […] Consigno, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/98 deve ser interpretada de forma restritiva. Assim, é vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos. […]



    Finalmente, reproduzo trecho do parecer oferecido nestes autos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc 29):



    Nos parece que o acórdão recorrido – ao permitir a acumulação de tríplice de pensões por morte -, está em aparente desconformidade com a Tese do Tema 921/STF (publicado o acórdão do paradigma ARE 8489932 em 2017), pelo que não era caso de admissão do RE, mas sim de rejulgamento da causa na origem, na forma do inc. II do caput do art. 1.030 e do inc. II do caput do art. 1.040, ambos do CPC, ao teor da Tese do Tema 921/STF; rejulgada a causa e mantido o acórdão recorrido, é que o RE vem a este e. STF, na forma do caput do art. 1.041 do CPC.



    Do exposto, nada há a prover quanto ao agravo interno interposto por Eliane Carvalho Antunes de Sousa (eDoc 37, fls. 5/14). 



    Assim, deverá a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, independentemente de publicação do presente ato judicial, proceder à devolução dos autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil (eDoc 34).



    Publique-se. Intime-se



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente